Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Processo civil. Execução de título extrajudicial. Salário. Impenhorabilidade. Mitigação da regra. Preservação do mínimo existencial. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu a penhora de percentual da remuneração do executado.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento da constrição pleiteada, ante a orientação jurisprudencial aplicável ao caso.
III. Razões de decidir
3. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do art. 833, inc. IV e §2o, do CPC.
4. É possível penhorar 30% do salário do devedor se, após a constrição judicial, remanescer valor de salário suficiente à subsistência digna deste e de seus familiares.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A impenhorabilidade salarial pode ser relativizada em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial e demonstrada a razoabilidade da medida, conforme jurisprudência do STJ e princípios da proporcionalidade e dignidade humana.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.